Tribunal: TJMT
Processo: 1032425-37.2024.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032425-37.2024.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[STEFFANI NORYELLI FERREIRA DE SOUZA - CPF: 048.179.371-22 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (AGRAVADO), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO
EM RECURSO DE APELAÇÃO.

DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO APELO POR DESERÇÃO.
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO SUSPENDE PRAZO RECURSAL.
RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL.
MULTA DO ART. 1.021, §§ 4º E 5º, DO CPC.
AGRAVO NÃO CONHECIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto
em
virtude de decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação por deserção.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. São elas: a) analisar os e
feitos do pedido de reconsideração sobre o prazo para interposição de
R
ecurso
; b) verificar se Recurso é tempestivo; e c) averiguar se é o caso de aplicação
da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Agravo Interno somente deixa de ser submetido ao Colegiado na hipótese de retratação do Relator, conforme art. 1.021, § 2º, do CPC e art. 134-A, § 1º, do RITJ/MT.

4. Ao
interpor o Recurso de Apelação,
a Recorrente
não requereu a gratuidade da justiça e não efetuou o recolhimento do preparo
; logo, foi
intimada para pagamento em dobro, na forma do art. 1.007 do CPC.

5.
O prazo transcorreu
in albis
,
o que motivou o
não conhecimento do
A
pelo por deserção.

6.
O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

7.
Interposto o Agravo Interno após o prazo legal, o recurso é manifestamente inadmissível.

8.
A multa do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC não é automática
; é
cabível quando o Agravo Interno se mostra claramente inviável ou quando as razões recursais se revelam manifestamente destituídas de fundamento.

Na hipótese,
evidenciada a manifesta intempestividade
do
R
ecurso, impõe-se a aplicação da penalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Agravo Interno não conhecido por manifesta inadmissibilidade. Multa fixada em cinco por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC, condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio do valor da penalidade.

Tese
de julgamento
:
“1.
O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal
.

2. I
nterposto o Agravo Interno fora do prazo legal, o recurso é manifestamente inadmissível, sendo cabível a multa do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC quando evidenciada a inviabilidade do recurso e o caráter protelatório da insurgência.
”

_________

Dispositivos Legais
Aplicados
:
CPC,
arts
. 1.003, § 5º; 1.007; 1.021, §§ 2º, 4º e 5º
;
RITJ/MT, art. 134-A, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 2.229.520/TO, Terceira Turma, rel. Min. Humberto Martins, DJEN 30/10/2025
;
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
975.889/SP, Segunda Turma, rel. Min. Mauro Campbell
Marques,DJe
17/04/2017
.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de
Recurso
Agravo Interno interposto por
Steffani
Noryelli
Ferreira de Souza
, em virtude
da decisão que
que não conhece
u
do Recurso de Apelação por deserção.

Em suas razões, a Agravante alega
que a declaração de deserção decorreu de equívoco, pois a gratuidade de justiça concedida em primeiro grau estender-se-ia a todos os atos processuais, inclusive à interposição do
Recurso De Apelação
,
pois não se exige a
renovação expressa do pedido na peça recursal.

Alega
afronta
ao acesso à justiça, à ampla defesa e à primazia do julgamento de mérito, além de excesso de formalismo.

Aduz
que, mesmo diante de eventual dúvida quanto à subsistência do benefício, deveria
ter lhe
oportunizad
o

regularizar
a situação, seja para comprova
r
a hipossuficiência, seja para recolhimento do preparo
simples.

Por fim, ressalta que o não conhecimento
do Apelo
impede o exame de matérias relevantes,
a exemplo do
alegado cerceamento de defesa pela
não produção
de prova pericial contábil, a abusividade dos encargos contratuais, a descaracterização da mora e o vício na notificação extrajudicial que embasou a medida de busca e apreensão.

Requer a reforma da decisão, a fim de que seja afastada
a deserção
e determinado o
regular processamento do Recurso de Apelação, ou, subsidiariamente, a concessão de prazo para comprovação da hipossuficiência econômica.

Contraminuta da empresa
Omini
S.A. – Crédito,
Financimento
e Investimento no Id. 341464884, em que suscita preliminar de intempestividade e, no mérito, pugna pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL
)

Eminentes Pares,

De início, relembro que este Recurso somente não
é
julgado pelo Colegiado, em caso de retratação do Relator (art. 1.021, § 2º, CPC e art. 134-A, § 1º, RITJ/MT).

Isso posto, esclareço que a Recorrente
figura como Requerida na Ação de Busca e Apreensão ajuizada pela empresa
Omini
S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento.

Ao interpor o Recurso de Apelação, NÃO requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita e NÃO recolheu o preparo, motivo pelo qual, em 14/10/2025, determinei sua intimação para
que pagasse o preparo dobrado, no prazo de 05 (cinco) dias
, nos termos do artigo 1.007, do CPC.

Conforme certificado no Id. 324798893, a Recorrente deixou transcorrer o prazo
in albis
.

Assim, em 31/10/2025, não conheci do Apelo ante a sua deserção (Id. 325534867).

Consoante se observa do DJEN, aquela decisão foi disponibilizada em 03/11/2025 (segunda-feira); logo, o prazo recursal teve início na quarta-feira, 05/11/2025.

O expediente forense foi suspenso em 20 e 21 de novembro (Portaria TJMT/PRES n.º 1428, de 03/11/2024); assim, considerando o prazo de 15 (quinze dias) previsto no artigo 1.003, § 5º, do CPC, a Agravante tinha até 27/11/2025 para recorrer da decisão que não conheceu do Apelo.

A Agravante, todavia, houve por bem protocolar pedido de reconsideração da exigência do preparo recursal, com a consequente concessão da gratuidade, ou, a dilação de prazo para a juntada de documentos comprobatórios (Id. 326363383)
. Tal pleito não foi conhecido,
por ser manifestamente
inadmissível (Id. 331803866).

Intimada, interpôs este Recurso, o qual foi protocolado em 16/12/2025.

É cediço pelos Operadores do Direito que
“o
pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo recursal, conforme jurisprudência consolidada do STJ
”

(REsp n. 2.229.520/TO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025)
.

Já foi exposto que
prazo para a interposição do Recurso contra a decisão que não conheceu do Apelo findou em
27/11/2025
; entretanto, este Agravo Interno foi protocolado em
16/12/2025
. Portanto,
manifestamente inadmissível, já que interposto depois de há muito decorrido o prazo recursal.

O art. 1.021, § 4º, do
CPC
prevê que,
quando o
Agravo Interno
for declarado manifestamente inadmissível
em
votação unânime, o
Ó
rgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o
A
gravante a pagar ao Agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

Sabe-se que, à teor da jurisprudência do STJ, a multa prevista no citado dispositivo não é automática, deve ser aplicada em
hipóteses em que o
Agravo Interno
se mostra claramente inviável ou quando as razões recursais se apresentam manifestamente destituídas de fundamento.

Na hipótese, não há dúvida de que o Recurso é manifestamente inadmissível. Aliás, o
caso evidencia a utilização do
R
ecurso com nítido propósito de retardar o andamento do feito, mediante exercício automático do direito de recorrer, sem atenção às regras fundamentais da processualística civil.

Portanto, neste caso deve ser aplicada a multa prevista pelo legislador.

Aliás, são pertinentes as palavras do Ministro Mauro Campbell Marques, ao redigir a Ementa do Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial n.º 975.889/SP:

(...)
3. "
O Judiciário, ante a interposição sucessiva de recursos sem uma justificativa latente, sem qualquer base legal a respaldar o inconformismo, está à beira do colapso, se é que ainda não podemos proclamá-lo. Recursos protelatórios, sem a mínima possibilidade de frutificarem, em face, até mesmo, da jurisprudência predominante, hão de ser coibidos, reafirmando-se, sob o ângulo da eficácia, o primado do Judiciário
."

("in" O Judiciário e a litigância de má-fé, Revista da EMERJ, v.4, n.13, 2001).

4. O
agravo interno que se apresenta dentro desses moldes, notando-se a
reiteraração
do exercício deficiente do direito de recorrer, apresenta-se como de manifesta inadmissibilidade, isto é, sem nenhuma chance de ser conhecido pelo órgão julgador.

5.
A multa aludida no art. 1.021, §§ 4.º e 5.º, do CPC/2015, não se aplica em qualquer hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que, como a presente, se revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo interno ou de impossibilidade de
acolhimento das razões recursais porque inexoravelmente infundadas.

6.
Agravo interno não conhecido, com a condenação da agravante ao pagamento de multa de cinco por cento sobre o valor atualizado da causa, em razão do reconhecimento do caráter de manifesta inadmissibilidade, a interposição de qualquer outro recurso ficando condicionada ao depósito prévio do valor da multa
.

(
AgInt
nos
EDcl
no
AREs
p
n. 975.889/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 6/4/2017,
DJe
de 17/4/2017)
.
(sem destaques no original)

Com essas considerações,
não conheço do Recurso por ser manifestamente inadmissível
e,
com fundamento no art. 1.021, §§ 4.º e 5.º, do CPC,
condeno a
A
gravante ao pagamento de multa de cinco por cento
calculado
sobre o valor atualizado da causa,
com a ressalva de que a
interposição de qualquer outro recurso fic
a
condicionada ao depósito prévio do valor da multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026